Tribunal: TJES
Processo: 0000762-69.2011.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000762-69.2011.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

APELADO: MARIA ADRIANA VIANA DE QUEIROZ PANTALEAO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS/ESTÉTICOS E MATERIAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO ILÍCITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA IMPROVIDA.

1. Na indenização devida na espécie a título de danos morais deve-se adotar a taxa SELIC como índice oficial para incidência de juros, conforme artigo 406 do CC.

2. Necessário, porém, se afigura retificar a termo inicial correspondente – questão não controvertida mas passível de análise
ex officio
em razão de seu matiz público –, e isso porque “quanto ao termo inicial da incidência dos juros, o acórdão recorrido encontra-se em consonância ao entendimento sumulado desta Corte - Súmula n. 54 do STJ -, segundo o qual ‘os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso responsabilidade extracontratual’, a fazer incidir a Súmula n. 83 do STJ” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.542.847/RJ, publicado em 15/8/2024).

3. Constatado o dano moral, a condenação ao pagamento de indenização deve coibir a prática e punir o ofensor, compensando o ofendido pelos prejuízos suportados, sem que configure enriquecimento ilícito. Verificado, ainda, dano estético, há de ser considerado o artigo 944 do CC.

4. A parte não produziu prova satisfatória a comprovar o liame causal entre a lesão dentária e o acidente automobilístico, não se desincumbindo de ônus que lhe competia (artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil).

5. Recursos conhecidos. Apelação principal parcialmente provida. Apelação adesiva improvida. Termo inicial dos juros alterado de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de MARIA ADRIANA VIANA DE QUEIROZ PANTALEÃO, bem como conhecer e dar parcial provimento ao apelo de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, alterando ex officio o termo inicial dos juros, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000762-69.2011.8.08.0054

APEL
ANTE
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO

APELAD
O
:

MARIA ADRIANA VIANA DE QUEIROZ PANTALEÃO

APEL
ANTE
ADESIVA
:
MARIA ADRIANA VIANA DE QUEIROZ PANTALEÃO

APELAD
A

ADESIVO
:

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO

JUIZ: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DE
SEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO

em face de

MARIA ADRIANA VIANA DE QUEIROZ PANTALEÃO
e recurso de

APELAÇÃO
ADESIVA
interposto por
MARIA ADRIANA VIANA DE QUEIROZ PANTALEÃO
em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO
,
ambos contra sentença (Id.7555043) proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte, nos autos da Ação Indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de: (i) condenar a ré ao pagamento de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à autora acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (artigo 405 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); (ii) condenar as partes ao pagamento das custas processuais divididas pela metade ante a sucumbência recíproca; (iii) condenar as partes em honorários fixados em 10% (dez por cento); (iv) suspender a exigibilidade do pagamento de custas e honorários advocatícios devidos pela autora, por estar amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (Id.7555049) COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO requereu a reforma da sentença a fim de que seja utilizada a taxa SELIC para fixação de juros moratórios decorrentes da indenização por danos morais, pugnando, ainda, pela minoração do valor fixado pelo juízo a tal título, por ter sido decorrente de acidente leve, reduzindo o valor indenizatório para montante entre R$3.000,00 (três mil reais) e R$10.000,00 (dez mil reais).

Em apelação adesiva (Id.7555056) MARIA ADRIANA VIANA DE QUEIROZ PANTALEÃO pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o nexo causal entre o acidente e a lesão dentária, impondo-se condenação a título de danos materiais.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo ao seu exame de forma conjunta.

Cuida-se de ação indenizatória oriunda de acidente automobilístico envolvendo as partes, na qual a autora/apelante adesiva pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$16.415,00 (dezesseis mil quatrocentos e quinze reais) e danos morais/estéticos no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

A sentença vergastada verificou a ocorrência de acidente automobilístico em 20/04/2010 na Rodovia ES – 080, no sentido de São Domingos do Norte à Águia Branca, no qual o caminhão da empresa ré, ao tentar fazer uma ultrapassagem em local proibido, acabou colidindo com a motocicleta da requerente, que estava no acostamento, ocasionando lesões na motociclista.

Em relação aos danos materiais rejeitou o pedido, uma vez que não comprovado o nexo causal entre o acidente e as lesões dentárias.

Quanto aos danos morais/estéticos experimentados pela autora, julgou procedente o pedido em razão do abalo psicológico, ainda que momentâneo, formação de uma cicatriz de 17 centímetros no braço, além de incapacidade laboral temporária, arbitrando indenização no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (artigo 405 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Partindo de tais premissas, cinge-se a controvérsia do feito em fase recursal: (i) na possibilidade de aplicação de juros de mora de 1% ao mês ou da utilização da taxa Selic para o caso em tela, além da (ii) minoração do valor arbitrado em indenização por danos morais, bem como (iii) a análise de nexo causal entre a lesão dentária e o acidente, capaz de ensejar a condenação da empresa ao pagamento de danos materiais.

Tocante à taxa de juros de mora a ser aplicada no caso vertente, entendo que deve ser aplicada a taxa Selic, vedada a cumulação com a correção monetária, em consonância, inclusive, com meu posicionamento adotado em caso análogo, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, INEXISTENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APÓLICE SEGURADORA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – O caso dos autos deriva de acidente de trânsito em que a autora se encontrava dentro de um coletivo da apelante que veio a colidir com ônibus escolar que vinha na pista contrária. II – Não é elidida por culpa de terceiro a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro. III – Devida a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor de cobertura da apólice securitária. Precedentes. IV – Nos termos da Súmula nº 246, do e. STJ, deverá ser deduzido do quantum indenizatório fixado judicialmente o valor do seguro obrigatório (DPVAT). V –

Por tratar-se de responsabilidade contratual,
incide sobre a indenização devida a título de danos morais juros de mora desde a data da citação e correção monetária desde o arbitramento, devendo-se adotar a taxa SELIC como índice oficial para incidência de juros, vedada a sua cumulação com a correção monetária
. VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação nº 0018870-62.2014.8.08.0048 , Relator(a): Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS ; Órgão Julgador: C3ª Câmara Cível ; DJ: 07/Feb/2024 , grifo nosso)

Entendimento esse que vai ao encontro de posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça:

No tocante aos consectários da condenação, prevalece nesta Corte o entendimento de que os juros moratórios incidem à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês (art. 1.062 do CC/1916) até a vigência do Código Civil de 2002; após 10/1/2003, devem incidir segundo os ditames do art. 406 do referido diploma legal.

Conforme decidido em recurso especial repetitivo, "(...) a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)" (REsp nº 1.102.552/CE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009 - grifou-se).

O mesmo entendimento foi mais uma vez referendado pela Corte Especial, que, ao encerrar o julgamento do REsp nº 1.795.982/SP, na assentada de 6/3/2024, deu provimento ao recurso para determinar que os juros de mora sobre o valor da condenação e a correção monetária sejam calculados pela taxa SELIC (conforme consta da respectiva certidão de julgamento), nos termos da divergência apresentada pelo Ministro Raul Araújo, designado para lavrar o acórdão, ainda pendente de publicação.

A pendência de julgamento das questões de ordem suscitadas naquele feito pelo Relator originário, Ministro Luis Felipe Salomão, em nada altera a compreensão de que, enquanto não sobrevier decisão em sentido contrário da Corte Especial, impõe-se prestigiar a tese jurídica firmada no julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de que, após a vigência do Código Civil de 2002, o percentual dos juros moratórios deve ser calculado segundo a variação da Taxa SELIC, vedada a sua incidência cumulativa com outro índice de atualização monetária.

(REsp n. 2.015.389, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 27/08/2024)

Controvérsia outrora existente restou superada pela alteração redacional sofrida pelo artigo 406 do Código Civil, que agora dispõe:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)”.

Necessário, porém, se afigura retificar a termo inicial correspondente – questão não controvertida mas passível de análise
ex officio
em razão de seu matiz público –, e isso porque “quanto ao termo inicial da incidência dos juros, o acórdão recorrido encontra-se em consonância ao entendimento sumulado desta Corte - Súmula n. 54 do STJ -, segundo o qual ‘os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso responsabilidade extracontratual’, a fazer incidir a Súmula n. 83 do STJ” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.542.847/RJ, publicado em 15/8/2024).

Relativamente ao valor arbitrado a título de danos morais/estéticos, após analisar detidamente o conjunto probatório, não tenho dúvida em ratificar o decidido pelo douto juízo
a quo
.

Entendo que, em que pese a irresignação da empresa ré, o valor se mostra razoável às peculiaridades do feito, uma vez que houve a formação de cicatriz significativa na braço da autora/apelante adesiva (fl.29) em parte visível do corpo, com alteração na aparência, capaz de causar desgosto, complexo e abalo à autoestima.

Cumpre destacar o posicionamento da Excelentíssima Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira no julgamento do recurso de apelação nº 0000175- 78.2013.8.08.0021 deste Egrégio Tribunal sobre o dano estético: “
o dano estético decorre especificamente de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente ou, ao menos, duradoura na sua aparência externa, sendo prescindível o fato de estarem expostas a terceiros para que sejam indenizáveis
”.

Outrossim, é evidente o abalo psicológico cumulado decorrente dessa espécie de acidente.

Acerca do
quantum
aplicado entende o colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, INCLUSIVE EM CASOS DE OMISSÃO. DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DE SEUS USUÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM FIXADO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INICIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, apesar do subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios pré-determinados para a quantificação do dano moral e estético, tem se posicionado no sentido de que a indenização deve ser estabelecida em patamar suficiente para restaurar o bem-estar da vítima e desestimular o ofensor a repetir a falta, sem importar em enriquecimento ilícito do ofendido.

2. A jurisprudência desta Corte assevera que o montante indenizatório arbitrado na instância ordinária, a título de danos morais e estéticos, pode ser revisto nesta instância extraordinária somente nos casos em que o valor for ínfimo ou exorbitante. Na hipótese, verifica-se que o quantum fixado pelos danos morais e estéticos não se afigura irrisório, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.717.363/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Vejamos precedente desta Corte:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS ESTÉTICOS. EXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIA RAZOÁVEL. 1. A indenização pelos danos estéticos é devida quando identificada a deformidade física da vítima em razão do ato ilícito. Precedentes do STJ. 2.
Constatado o dano moral, a condenação ao pagamento de indenização deve coibir a prática e punir o ofensor, compensando o ofendido pelos prejuízos suportados, sem que configure enriquecimento ilícito.
Precedentes do STJ. 3.
A majoração do valor da indenização por danos morais é admissível quando o montante arbitrado pela instância de origem se mostrar irrisório, considerando as particularidades do caso concreto.
Precedentes do STJ.

(TJES, Apelação nº 5011998-71.2021.8.08.0024, Relator(a): Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; DJ: 29/Jul/2024, grifo nosso)

Neste sentido, à luz do artigo 944 do CC, segundo o qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”, irretocável a sentença em primeira instância ao fixar a indenização no montante de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

No que diz respeito ao nexo causal entre a lesão dentária e o acidente e consequente possibilidade de indenização a título de danos materiais, também acompanho o raciocínio do juiz de sentenciante, porquanto o perito, em resposta aos quesitos da reclamada, aduz que existe
“
perda

do
elemento 22 com perda óssea
(...) podendo estar relacionado com o acidente
”.

Tal alegação reflete incerteza, mostrando-se insuficiente para demonstrar indubitavelmente o vínculo causal exigido, não se desincumbindo a autora do ônus que lhe competia (artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil), motivo pelo qual entendo que não merecer ser acolhido o pleito.

Pelo exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS para NEGAR PROVIMENTO AO DE MARIA ADRIANA VIANA DE QUEIROZ PANTALEÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO DE COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, reformando a sentença de piso para assegurar a aplicação dos juros de mora com base na taxa Selic, contados, conforme alteração promovida
ex officio
, do evento danoso.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoro em um por cento a verba honorária, observado o disposto no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos; No mérito, NEGAR PROVIMENTO AO DE MARIA ADRIANA VIANA DE QUEIROZ PANTALEÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO DE COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, reformando a sentença de piso para assegurar a aplicação dos juros de mora com base na taxa Selic, contados, conforme alteração promovida ex officio, do evento danoso.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majorar em 1% (um por cento) a verba honorária, observado o disposto no artigo 98, §3º do CPC.